Tribunal: STF
Processo: ARE 1348100
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (eDOC 4, p. 170) de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO TRIBUTÁRIO Decreto nº 64.213/2019 que revogou o §3º do Artigo 41, Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos de ICMS. Necessidade de que seja observado o princípio da anterioridade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal Inexistência, por outro lado, de violação ao princípio da legalidade Sentença mantida Remessa necessária e recursos voluntários não providos”. (eDOC 3, p. 9)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, b e c, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que é inadmissível que o provimento do mandado de segurança alcance fatos geradores ocorridos anteriormente ao seu ajuizamento, tendo em vista o disposto na Súmula 271 desta Corte.
    Sustenta-se que a revogação do artigo 41, § 3º, do Anexo I, do Regulamento do ICMS – que previa a possibilidade de manutenção dos créditos do referido imposto oriundos de entradas de insumos agropecuários cujas posteriores saídas fossem beneficiárias de isenção – não afronta o princípio da anterioridade.
    Afirma-se que, na hipótese, houve a edição de um decreto que revogou decreto anterior o qual previra a possibilidade de manutenção de créditos de ICMS mesmo em casos nos quais a posterior saída é beneficiária de isenção. 
    Assevera-se que o Decreto 64.213/19 não instituiu ou aumentou tributo, mas se limitou a restabelecer a sistemática constitucional de que, no caso de isenção na operação seguinte, deve ser anulado o crédito de ICMS referente ao imposto cobrado nas operações anteriores. 
    Aduz-se que a possibilidade de manutenção dos créditos foi instituída por decreto com vigência imediata e, desse modo, também pode ser revogada pelo Estado, para restabelecer a sistemática de apuração que corresponde à disciplina ordinária.
    Alega-se que a isenção apenas dispensa o pagamento de tributo devido pelo contribuinte, não impedindo a ocorrência do fato gerador nem o surgimento da obrigação tributária, tão somente dispensando o sujeito passivo de recolher ao Fisco o pagamento correspondente. 
    Argumenta-se que não há que se falar em criação de tributo pela norma que revoga a isenção, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade, aplicável apenas aos casos de criação de tributos, ou seja, de adição de novas hipóteses de incidência ao ordenamento jurídico-tributário. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Verifico que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar afronta ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Com efeito, superadas essas questões, tem-se que a edição do Decreto Estadual nº 64.213/2019 representou à contribuinte a majoração indireta da carga tributária, uma vez que revogou a norma que permitia a apropriação de crédito de ICMS em operações que envolviam mercadorias beneficiadas com isenção do imposto. Em assim sendo, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessário que seja observado o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, estampado no artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal (…)”. (eDOC 3, p. 14) 
    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020)
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 
    No tocante à alegação da incidência da Súmula 271 desta Corte, observo que o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “Neste aspecto, a Exma. Magistrada de primeiro grau, no dispositivo da r. sentença adversada, reconheceu ‘o direito aos créditos, consubstanciados nos valores indevidamente recolhidos pela impetrante, em razão do estorno dos créditos de ICMS a partir da entrada em vigor do decreto em Decreto nº 64.213/2019 ou seja, 01/05/2019 até o dia 31/12/2019’. Trata-se, a rigor, de consequência lógica do reconhecimento de que o Decreto em comento deveria respeitar o princípio da anterioridade, de modo que somente poderia produzir efeitos a partir de 01.01.2020”. (eDOC 3, p. 13) 
    Nesse contexto, consignou que a impetração do mandado de segurança objetivou o reconhecimento do direito líquido e certo de continuar se apropriando, ao menos durante o ano de 2019, dos créditos de ICMS relativos às operações que envolviam insumos agropecuários isentos, e não o alcance de efeitos patrimoniais pretéritos.
    Desse modo, tendo em vista a inexistência de produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, não verifico afronta à Súmula 271 desta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente